Tribunal: STF
Processo: AI 64668
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
- ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. Art. 92, VIII da Constituição Paulista. Inexistência de ofensa ao princípio da iniciativa cuidada pelo art. 65 da Constituição Federal. 
Adicionais por tempo de serviço aderidos aos vencimentos para todos os efeitos legais.
Hipótese de ampliação da Súmula 280. Precedentes.
Agravo regimental improvido.